Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. ART. 536, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, no que interessa a este recurso: condenar os réus, solidariamente, a quitar integralmente o financiamento do veículo Honda Civic (contrato no 20039066613), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sustenta a parte recorrente que “(...) A sentença está contaminada de erro de julgamento, pois fixou multa diária de R$ 1.000,00 para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, desvirtuando, dessa forma, o regime jurídico de execução forçada correspondente à respectiva obrigação, cujo cumprimento forçado se encontra disciplinado nos artigos 523 a 527 do CPC.A obrigação de quitar o financiamento do veículo Honda Civic é típica obrigação de pagar quantia certa, cujo cumprimento forçado deve obedecer a disciplina normativa prevista nos artigos 523 a 527, cujo meio executivo é a expropriação dos bens pertencentes ao devedor. Por outro lado, a astreintes é meio executivo previsto para cumprimento de obrigação de fazer e não fazer e encontra amparo normativo no artigo 536, § 1o do CPC.” Pede a reforma da sentença para que seja afastada a multa por descumprimento da obrigação de quitar o financiamento.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
III. Ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a imposição de obrigação de quitar o financiamento não configura condenação ao pagamento de quantia certa, mas sim obrigação de fazer. A sentença, no ponto ora impugnado, não condenou a parte ré a pagar qualquer quantia ao autor, mas sim a cumprir obrigação assumida contratualmente na negociação estabelecida, qual seja, quitar o financiamento do veículo Honda Civic. Trata-se de típica obrigação de fazer, cuja consequência para o descumprimento é o estabelecimento de astreintes, na forma do art. 536, § 1o, do CPC, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, caso sejam previstos os requisitos legais. Portanto, não há desacerto na sentença recorrida.
IV.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
V. A parte recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da condenação por danos morais (Lei n. 9.099/95, art. 55).
VI. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.